Tribunal: TJSP
Processo: 1039640-55.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Veículo segurado que parou no acesso da Avenida Marginal Tietê em razão de falhas mecânicas provocando colisão traseira. Presunção de culpa elidida. Falta de manutenção preventiva do veículo e ausência de sinalização luminosa com triângulo. Culpa exclusiva da condutora do veículo segurado. Versão da segurada, em audiência,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Veículo segurado que parou no acesso da Avenida Marginal Tietê em razão de falhas mecânicas provocando colisão traseira. Presunção de culpa elidida. Falta de manutenção preventiva do veículo e ausência de sinalização luminosa com triângulo. Culpa exclusiva da condutora do veículo segurado. Versão da segurada, em audiência, que apresentou pontos conflitantes que não foram objeto de impugnação recursal específica. Conjunto probatório que não autoriza o acolhimento do pedido indenizatório. Fundamentos da sentença não infirmados. Recurso desprovido.